Tribunal: TJES
Processo: 0015749-79.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015749-79.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO FERREIRA CAMPOS NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. REFORMA DA DOSIMETRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste interesse recursal quanto ao pleito afeto a aplicação da atenuante da menoridade relativa, posto que à época dos fatos o réu era maior de 21 anos.

2. Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada, bem como pelas demais provas juntadas aos autos.

3. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

4. É possível a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal no contexto da prática de contravenção penal de vias de fato.

5. Conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

6. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO FERREIRA CAMPOS NETO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 147 do Código Penal (duas vezes), art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 e da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento, a título de indenização por danos morais, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; a fixação da pena base no mínimo legal; o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação à condenação pela prática de vias de fato; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;

a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais;
e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pelo não conhecimento do requerimento de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e pelo desprovimento dos demais pedidos. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
JOÃO FERREIRA CAMPOS NETO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes dos art. 147 do Código Penal, art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 e da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento, a título de indenização por danos morais, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; a fixação da pena base no mínimo legal; o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação à condenação pela prática de vias de fato; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Antes de adentrar no mérito recursal, é preciso analisar o pleito do apelante de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Verifica-se que o acusado, conforme consta na denúncia e em documento juntado aos autos, nasceu em 04/12/1971, tendo os fatos ocorrido em 29/08/2019 e em 24/10/2021, de modo que o requerimento do apelante se mostra desarrazoado.

Nesse sentido, tal pleito não guarda pertinência com o conteúdo da sentença condenatório, de modo que não deve ser conhecido.

Dessa forma
,
conheço
parcialmente do recurso de apelação
e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que o réu João Ferreira Campos Neto, em 29/08/2019, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Geovane dos Reis Rodrigues, sua ex-companheira. Ademais, em 24/10/2021, o réu praticou vias de fato contra a vítima, descumprindo também medida protetiva deferida em seu desfavor.

Verifica-se a medida protetiva deferida nos autos nº. 0018563-35.2019.8.08.0048 proibia que o acusado se aproximasse da vítima em 200 (duzentos) metros, bem como que frequentasse os locais onde ela se encontrasse, além de que mantivesse qualquer tipo de contato com ela.

Isso posto, passa-se à análise dos requerimentos do recurso.

A. Da absolvição por insuficiência de provas

Constata-se que autoria e materialidade restaram comprovadas pelo pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada, bem como pelas demais provas juntadas aos autos.

Quanto aos fatos ocorridos em
29/08/2019
, a vítima narrou que fora surpreendida pelo réu, enquanto saía para o trabalho, que lhe deu vários socos na direção do rosto, os quais lhe atingiram superficialmente, além de ter sido ameaçada, eis que o acusado disse que “acabaria com ela” caso a encontrasse com outra pessoa. Ademais, a vítima aduziu que tal situação lhe deixou temorosa, tendo ocorrido na semana em que ela e o réu se separaram.

Já em relação à conduta do réu realizada em
24/10/2021,
têm-se que o acusado descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima nos autos nº. 0018563-35.2019.8.08.0048, uma vez que tentou forçar sua entrada na residência da vítima, conforme esta narrou em juízo, tendo também, na referida oportunidade, ameaçado lhe causar dano.

Vê-se que em juízo também foi ouvido o filho da vítima e do réu, Henrique Rodrigues Campos, o qual estava presente quando os fatos ocorridos em 2021 aconteceram, tendo ratificado
as declarações da vítima ao afirmar que o acusado forçou a porta de sua residência, tendo inclusive constatado que a vítima ficou muito assustada nesse dia.

Por sua vez o réu, quando no seu interrogatório, negou os fatos a si imputados, somente confirmando ter ciência da medida protetiva.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Assim, é certo que as provas juntadas aos autos se mostram suficientes para comprovar a prática dos crimes dos art. 147 (duas vezes) do CP do e art. 24-A da Lei nº. 11.30/06, além da contravenção penal do art. 21 da LCP, uma vez que ameaçou de causar mal injusto à vítima em duas oportunidades, cometeu vias de fato ao desferir socos na ofendida, além de ter descumprido medida protetiva da qual confirmou ter ciência.

Dessa forma, impossível deferir o pleito da defesa de absolvição, impondo-se a manutenção da sentença atacada.

B. Da dosimetria

Insurge-se o apelante contra a dosimetria pleiteando a fixação da pena base no mínimo legal e o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP quanto à contravenção de vias de fato.

Art. 21-A do Decreto-Lei nº. 3.688/41

Observa-se que a dosimetria foi realizada na sentença nesse sentido:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 21. do Decreto Lei 11°3.688/41, é de prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem vioar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais estão maculados (FAC's), ante a Comarca da Serra – 6ª Vara - Crimina Processo n' 0015749-79.2021.8.08.004, 11 condenações criminais com trânsito em julgado - documentos de fls. 04/06. Todavia, deixo de considerar neste momento de fixação da pena base em razão da Súmula 241, do STJ; a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como “as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que “não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar. maneira de agir, ocasião” (A da/lo Dias Tristão, in Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança 1 p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável ("STJ, HC 25200 7/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2110 6/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que. ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 20 dias de prisão simples.

Inexistem atenuantes.

Reconheço uma causa agravante, qual seja, a prevista no art. 61. II, alínea “f” do CP e em decorrência disso, agravo a pena em 05 dias e fixo a pena em 25 dias de prisão simples.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 25 dias de prisão simples.

Assim, impõe-se a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, uma vez que, quanto às duas primeiras, foram utilizadas fundamentações inidôneas para valorar negativamente essas circunstâncias, vez que foram empregados elementos inerentes ao tipo penal, já no que tange às consequências do crime, tem-se que o abalo emocional da vítima não restou comprovado nos autos.

Por essa razão, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Ausentes as atenuantes.

Quanto à agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, pleiteia o apelante o seu afastamento aduzindo que tal dispositivo é incompatível com as contravenções penais.

Contudo, é certo que a jurisprudência do STJ tem admitido a incidência dessa agravante em contravenções penais praticadas em contextos amparados pelo Lei Maria da Penha, como é possível observar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIAS DE FATO.
CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688⁄41 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS – LCP). APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL – CP E DO RITO DA LEI 11.340⁄06 (LEI MARIA DA PENHA).
BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340⁄06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1079004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 28/06/2017).

Dessa forma, mantém-se o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP de modo a estabelecer a pena intermediária em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Considerando a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena intermediária de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Art. 147 do Código Penal

Vê-se que a dosimetria foi realizada na sentença de forma semelhante em relação a ambos os crimes de ameaça ocorridos em 2019 e 2021:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147 do Código Penal, é de detenção de 01 (um) a 6 (seis) meses ou multa.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's) a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstancias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como “as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal”, conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in Penal Comentado p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que “não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião” (Adaito Dias Tristão, in Criminal - Pratica de Aplicação da Pena e Medida de Segurança p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito: a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base. pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 25200 7/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2 1/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional.

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 mês e 15 dias de detenção.

Inexistem atenuantes. Reconheço uma agravante, qual seja. a prevista no art. 61, 11, alínea “f”, do CP e devido a isso, agravo a pena em 15 dias e fixo em 02 meses de detenção.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 02 meses de detenção.

Dessa forma, impõe-se a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, uma vez que, quanto às duas primeiras, foram utilizadas fundamentações inidôneas para valorar negativamente essas circunstâncias, vez que foram empregados elementos inerentes ao tipo penal, já no que tange às consequências do crime, têm-se que o abalo emocional da vítima não restou comprovado nos autos.

Por essa razão, fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção.

Ausentes as atenuantes.

Ademais, mantém-se o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP de modo a estabelecer a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Considerando a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena intermediária de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, para cada crime de ameaça cometido pelo acusado.

Art. 24-A da Lei nº. 11.340/06

Em sentença, o Juízo
a quo
consignou o seguinte:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, é de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como “as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal”, conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas corno aquelas que “não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir. ocasião” (Adalto Dias Tristão. in Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto. importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de .Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para rins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 2520071/MT Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA. julgado em 2 1/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 04 meses de detenção.

Inexistem atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento de pena no presente caso.

Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 04 meses de detenção.

Destarte, impõe-se a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, uma vez que, quanto às duas primeiras, foram utilizadas fundamentações inidôneas para valorar negativamente essas circunstâncias, vez que foram empregados elementos inerentes ao tipo penal, já no que tange às consequências do crime, tem-se que o abalo emocional da vítima não restou comprovado nos autos.

Por essa razão, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Ausentes as atenuantes e agravantes, bem como as causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena base de 03 (três) meses de detenção.

Do concurso material e do regime inicial de cumprimento de pena

Tendo em vista a presença do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, deve ser feita a cumulação das penas relativas às duas condenações por ameaça e pelo descumprimento de medida protetiva, totalizando-se em 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 17 (dezessete) dias de prisão simples, também em regime inicial aberto.

C. Do pagamento de indenização a título de danos morais

Requer ainda a defesa que haja a exclusão do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano, alegando que não houve a comprovação de que a vítima teve a sua moral abalada e que o Ministério Público não realizou tal requerimento na denúncia.

Observa-se que o magistrado a quo fixou a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão o apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos no Tema nº. 983, firmou-se a tese de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, nota-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

D. Da justiça gratuita

Quanto ao pleito do apelante de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

E. Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO,
EM PARTE
,

do recurso e, nesta parte,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a dosimetria e reduzindo a pena aplicada ao acusado para 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

É como voto.